Tribunal: TJDFT
Processo: 0745352-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO À RÉ. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA DA DROGA. CRACK. QUANTIDADE ÍNFIMA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRAFICÂNCIA EM RELAÇAO AO CORREÚ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não prospera o pleito de absolvição quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada à ré.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
3. Não obstante a natureza da droga (crack), sua ínfima quantidade não justifica a exasperação da pena-base. Precedentes.
4. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu em local próximo a estabelecimento de ensino, durante seu horário de funcionamento, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os estudantes.
5. Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado, presente no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, se a acusada é reincidente.
6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido e recurso ministerial conhecido e desprovido.